Tribunal: TJPA
Processo: 0000564-38.2004.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000564-78.2004.8.14.0045
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCELO MACHADO VAMPRE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0000564-78.2004.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP 211.648
ADVOGADO: NELSON WILLIANS F. RODRIGUES–OAB/SP 128.341-A
APELADO: MARCELO MACHADO VAMPRE
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao disposto previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0000564-78.2004.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP 211.648
ADVOGADO: NELSON WILLIANS F. RODRIGUES–OAB/SP 128.341-A
APELADO: MARCELO MACHADO VAMPRE
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC-15, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo Apelante em face de MARCELO MACHADO VAMPRE.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2625442, o Recorrente apresenta tese manifestando a impossibilidade de extinção do feito sem a prévia intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no seu prosseguimento, como vaticina o §1º do art. 485 do CPC-15. Sustenta, ainda, que para a extinção do processo por abandono de causa necessário se faz o expresso requerimento do réu, nos termos do preceituado pela Súmula 240 do STJ.
Sem contrarrazões, conforme certificado ao id. 2625443.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020.
Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes juntados ao id. 2625442.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, III, do CPC-15, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pelo Apelante em face de
MARCELO MACHADO VAMPRE.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.
A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 485 do CPC-15 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual.
Com efeito, restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA.
- Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono
. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. -
A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva
. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito, sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CARATER PRIORITÁRIO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020